Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706102-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILEIDE GALENO MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 29090661, na qual determinei a conversão do feito em diligência, a fim de que a vara de origem certificasse a data de intimação do ente federativo para a apresentação dos quesitos (ID 28875443), bem assim a tempestividade da manifestação de ID 28875485, tendo em vista o lapso temporal entre a data da prolação da decisão (26/11/2020) e a data de protocolo da petição (10/03/2021). Em suas razões (ID 29477038), o embargante sustenta que o prazo para a apresentação de quesitos à perícia é impróprio, pois submetido à dinâmica muito particular da instrução, em que as partes se manifestam quantas vezes forem necessárias sobre o laudo. Afirma também que, pelo fato de a autora não ter impugnado a questão, teria ocorrido preclusão. Pede que seja esclarecida a razão da determinação formulada por este Desembargador. Relatados, decido. O artigo 465, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, aduz que incumbe às partes, dentro de quinze dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, apresentar quesitos. Não se desconhece a natureza dilatória do prazo em questão, conforme já decidiu este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO. DEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE PELA PARTE (CPC, ART. 465, § 1o, II e III). PRAZO DILATÓRIO. PETICIONAMENTO. QUESITAÇÃO E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. FORMULAÇÃO SERÔDIA. ACOLHIMENTO. PERÍCIA AINDA NÃO INICIADA. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE DESAPENSAMENTO DA PETIÇÃO SERÔDIA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS A ELA POSTERIORES. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 465, §1o, do Código de Processo Civil, destinado à formulação dos quesitos e indicação de assistente técnico, possui natureza dilatória, afigurando-se possível, assim, sua ampliação enquanto não iniciados os trabalhos periciais, defluindo dessa constatação consubstanciar formalismo desconforme com o princípio da instrumentalidade das formas e com o objetivo teleológico do processo o não recebimento dos quesitos e admissão de indicação assistente técnico, ainda que formulados de forma serôdia, se ainda não iniciada a perícia. 2. Considerando que o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente é de natureza dilatória, conquanto aferido que a parte não atendera tempestivamente o chamamento judicial destinado a esse desiderato, havendo apresentado quesitação ao experto e indicado assistente técnico de forma serôdia, o havido não implica, mediante ponderação dos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais e da instrumentalidade das formas, agregados ao objetivo teleológico do processo, necessária exclusão do petitório dos autos se ainda não iniciados os trabalhos periciais. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1364035, 07166221520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. 1. O prazo do art. 465, § 1o, do CPC/2015, não é preclusivo, sendo possível a apresentação dos quesitos periciais enquanto não iniciada a perícia. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1369626, 07037688620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021, grifo nosso). Contudo, verifico que o Juízo a quo, e ao contrário da tese formulada agora pelo DISTRITO FEDERAL (no sentido de que não há preclusão temporal para a apresentação de quesitos), reconheceu a ocorrência de preclusão processual em 11/02/2021 para que a DEFENSORIA PÚBLICA apresentasse quesitos, em sentença. Assim, não admitiu que os quesitos por ela apresentados no ID 94514354, dos autos de origem, fossem submetidos ao experto. Logo, mostra-se imperioso, pela paridade de armas, que, em se adotando o mesmo critério, reste demonstrado se a manifestação do DISTRITO FEDERAL foi tempestiva, ou não, sob pena de causar prejuízo à parte autora, que, em situação ainda hipotética, pode ter apresentado manifestação intempestiva tal qual o réu, mas viu indeferido o seu pleito de ter seus próprios quesitos apreciados e respondidos pelo expert. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator